Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSINATURA. UBER ONE. EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS ILEGÍTIMAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 373, II DO CPC. DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para decretar a resolução do contrato existente entre as partes e declarar a inexistência de débito do autor para com a requerida referente à assinatura uber one, e por conseguinte, condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) de forma dobrada. Em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito praticado pela Uber, sendo as cobranças devidas. Defende a validade jurídica dos termos e condições da Uber. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61550384 e ID 61550386. Contrarrazões apresentadas de ID 61550399.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, alega a parte autora que realizou uma corrida em setembro de 2023 no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) e que, nos meses seguintes, foi surpreendida com descontos no mesmo valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) em seu cartão do Mercado Pago, Agência: 0001 Conta: 28077467905. Ela afirma que entrou em contato com a requerida para tentar resolver o problema da melhor maneira, mas foi orientada pela empresa a comparecer presencialmente para prosseguir com o estorno. Alega que não compareceu ao local indicado, pois desconhece o endereço e, além disso, mora em Brasília enquanto o local informado fica em Goiás. Diante disso, pleiteou a presente ação.
5. Em primeiro lugar, cumpre-se destacar que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso em tela, observa-se que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu de provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). Em verdade, se limitou apenas a alegar que o recorrido utilizou os serviços de Uber One em outubro de 2023 (ID 61550363 - Pág. 5 e 6), o que por sua vez, não comprova que houve a efetiva contratação de serviço de assinatura pela autora, tampouco que as cobranças efetivadas são legítimas. Portanto, as cobranças realizadas de outubro de 2023 a abril de 2024, além das posteriores, são ilegítimas e devem ser ressarcidas a parte autora.
7. Ademais, à devolução deve ocorrer na forma dobrada, uma vez que conforme os termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
8. Também é valido lembrar, que nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que a consumidora foi cobrada em quantia indevida pelo recorrente, que por sua vez não demonstrou erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos. Logo, a autora deve ser ressarcida em dobro na quantia de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) cobrado indevidamente durante o período de outubro/2023 a abril/2024, além das posteriores que tenham ocorrido.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.